Tribunal: TJMT
Processo: 0002452-95.2014.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002452-95.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALDECY GONCALVES DA CRUZ - CPF: 889.429.021-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), V. H. S. D. C. - CPF: 061.503.381-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECY GONCALVES DA CRUZ - CPF: 889.429.021-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO À SAÚDE —RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — FORNECIMENTO DE EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL — COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL —

RECURSO NÃO PROVIDO

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Araputanga
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0002452-95.2014.8.11.0038, proposta Por
Vitor Hugo Santos da Cruz,
representado pelo genitor

Valdecy Gonçalves da Cruz
, juridicamente representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar ao Apelante e o
Estado de Mato Grosso
a disponibilizarem o exame de mapeamento cerebral (eletroencefalograma quantitativo com mapeamento), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A municipalidade fundamenta as razões recursais na sua ilegitimidade para o custeio de procedimento que não faz parte da atenção básica, sendo que o procedimento requerido nos autos seria de alto custo, portanto de responsabilidade tão somente do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões da parte Autora em ID 89794511, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Prouradoria Geral de Justiça, também pelo desprovimento do recurso em ID 95811980.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos ao autor, menor, fora diagnosticado com transtorno hipercinético (distúrbio da atividade e da atenção), necessitando do exame de Mapeamento Cerebral.

Conforme o parecer do NAT, o exame, apesar de não ter urgência era recomendado a ser realizado com brevidade para otimização terapêutica.

Após a sentença de procedência dos pedidos, vieram os autos com recurso apontando o descontentamento do Apelante com a sentença em razão que o fornecimento de medicamentos de alto custo deveria recair sobre os entes melhor agraciados com a divisão da receita tributária, diminuindo assim o impacto sobre as finanças municipais.

Pois bem.

Sem razão o Apelante.

De início, é consabido a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
entendo que deve prevalecer a solidariedade dos entes públicos no fornecimento dos serviços de saúde, não sendo obrigação exclusiva do ente estadual o atendimento da demanda em análise
.

Vale dizer ainda que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Da análise cuidadosa dos autos, o infante tem diagnóstico transtorno hipercinético (distúrbio da atividade e da atenção), necessitando do exame de Mapeamento Cerebral, para otimização do tratatamento conforme documentos médicos ID

89794495, assinados pela Neurologista Glaubya Pinheiro Soares, CRM-MT 3012.

Denota-se, ainda, a necessidade da menor em receber o traamento necessário, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), que assim determina em seu artigo 4o e 7o:

Artigo 4o: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Artigo 7o: A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Nesse sentido, comprovada a necessidade e urgência de fornecimento dos insumos apontados por laudo médico, assiste direito ao menor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

(...)

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Com tais informações, conclui-se ser evidente que a paciente se encontravam em situação delicada, motivo pelo qual a procedência dos pedidos era medida de suma importância na tentativa de garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do Município de Araputanga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022